Tribunal: TJBA
Processo: 8001507-34.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8001507-34.2025.8.05.9000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE: STRATURA ASFALTOS S/A ADVOGADO: PÉRSIO THOMAZ FERREIRA ROSA AGRAVADA: CONSTRUTORA CASAGRANDE LTDA. ADVOGADO(S): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por STRATURA ASFALTOS S/A, contra decisão da 7ª Vara Cível de Salvador que indeferiu pedido de arresto executivo formulado nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face da CONSTRUTORA CASAGRANDE LTDA., sob o fundamento de que não se esgotaram as tentativas de citação do devedor. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se é exigível o esgotamento das tentativas de citação do Devedor para a decretação de arresto executivo; estabelecer se é admissível a utilização do sistema SISBAJUD para cumprimento da ordem de arresto, por aplicação analógica do art. 854 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 830 do CPC autoriza o arresto executivo quando o Oficial de Justiça não encontrar o executado, prescindindo do exaurimento das tentativas de localização. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é cabível o arresto eletrônico, inclusive por meio do sistema SISBAJUD, por aplicação analógica do art. 854 do CPC. 5. A tentativa de citação da Executada restou frustrada, conforme certificado nos autos, o que configura a não localização do devedor e autoriza o arresto de bens. 6. O risco de esvaziamento patrimonial da Executada justifica a concessão da medida constritiva, com base nos princípios da efetividade da execução, da celeridade e da máxima utilidade da tutela jurisdicional. 7. A recusa do arresto pela instância de origem representa retrocesso procedimental e frustração do direito do credor à satisfação do título executivo. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 830 e 854. urisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001507-34.2025.8.05.9000, tendo como Agravante a STRATURA ASFALTOS S/A, sendo Agravada a CONSTRUTORA CASAGRANDE LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.